Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-28.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA, MESMO APÓS DECRETADA A RESCISÃO CONTRATUAL E DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS CONTRATUAIS (AUTOS DE N. 0700266-24.2017.8.07.0019). PATENTE DESCASO (ABUSO). FATO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL (CC, ARTIGOS 12 E 186). ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra o requerente que: (a) ajuizou demanda contra a parte requerida (autos de n. 0700266-24.2017.8.07.0019), na qual restou decretada a rescisão do contrato entabulado entre as partes e foram declarados inexistentes os débitos dele decorrentes; (b) não obstante a sentença proferida, a empresa de telefonia teria continuado a realizar diversas cobranças (por “e-mail”, mensagens telefônicas e pela plataforma SERASA LIMPA NOME), obrigando o consumidor a entrar em contato com o setor de atendimento ao cliente diversas vezes e registrar reclamação no PROCON-DF para solução do problema, porém sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Certo é que a mera cobrança indevida, isoladamente considerada, poderia não se revelar suficiente a fundamentar a pretendida reparação. No entanto, bem de ver que, no caso concreto, a persistente cobrança de dívida (já declarada inexistente - autos de n. 0700266-24.2017.8.07.0019), por meio de ligações telefônicas, envio de mensagens de texto e plataforma SERASA LIMPA NOME, revela o abuso configurador de patente descaso da empresa, de sorte a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, tipificar dano extrapatrimonial que afeta a integridade psicológica da personalidade do consumidor (CC, artigo 12 c/c CDC, artigo 14, “caput”).
IV. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.